Tribunal: TJSP
Processo: 1010148-97.2022.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DESLIZAMENTO DE TERRA. NEGADO PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu a indenizar os autores por danos materiais e morais decorrentes de deslizamento de terra em área de risco.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a responsabilidade

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DESLIZAMENTO DE TERRA. NEGADO PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu a indenizar os autores por danos materiais e morais decorrentes de deslizamento de terra em área de risco.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a responsabilidade civil do Município de Guarujá pelos danos causados pelo deslizamento de terra, considerando a ocupação irregular e a alegação de força maior devido às chuvas atípicas.
III. Razões de Decidir
3. A responsabilidade civil do Estado por omissão específica é respaldada pelo artigo 37, §6o, da Constituição Federal, sendo o Poder Público responsável por não atuar diligentemente na prevenção de riscos conhecidos.
4. A alegação de força maior não se aplica, pois o evento não foi absolutamente imprevisível, e a ocupação consolidada impunha ao Município a obrigação de adotar medidas preventivas.
5. O nexo causal está delineado pela omissão do Município em adotar medidas preventivas, contribuindo para os danos. Os valores indenizatórios fixados são proporcionais e não há justificativa para minoração ou compensação com auxílios emergenciais.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido, mantendo a condenação imposta na origem e acrescendo honorários recursais de 5% sobre o valor da condenação.
Tese de julgamento: 1. Responsabilidade civil do Estado por omissão na prevenção de riscos conhecidos. 2. Proporcionalidade dos valores indenizatórios fixados.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 37, §6o.